Tribunal: TJES
Processo: 5003299-48.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003299-48.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS CONSTITUCIONAIS DEVIDOS. TERÇO DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora requerente contra sentença que julgou parcialmente procedente autoral de modo a condenar o requerido ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”, entre o período compreendido julho/2021 até maio/2022.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a requerente possui direito à concessão do pagamento do referido adicional com seus reflexos no 13° salário, férias e 1/3 salário, considerando a remuneração integral auferida, bem como os valores relativos à diferença do pagamento de insalubridade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento do STF, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento básico, gerando reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.

4. Restou demonstrado nos autos que a autora faz jus ao recebimento dos adicionais de insalubridade, ante a natureza salarial da verba, os reflexos constitucionais são devidos pelo período pleiteado na inicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de Julgamento:
“1. É devida a percepção dos adicionais de insalubridade, diante da natureza salarial da aludida verba, os reflexos constitucionais são devidos, a saber, férias, adicional de 1/3 sobre as férias e 13º salário.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003299-48.2024.8.08.0069

RECORRENTE: ALESSANDRA SILVA SANTOS.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS.

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS CONSTITUCIONAIS DEVIDOS. TERÇO DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora requerente contra sentença que julgou parcialmente procedente autoral de modo a condenar o requerido ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”, entre o período compreendido julho/2021 até maio/2022.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a requerente possui direito à concessão do pagamento do referido adicional com seus reflexos no 13° salário, férias e 1/3 salário, considerando a remuneração integral auferida, bem como os valores relativos à diferença do pagamento de insalubridade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento do STF, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento básico, gerando reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.

4. Restou demonstrado nos autos que a autora faz jus ao recebimento dos adicionais de insalubridade, ante a natureza salarial da verba, os reflexos constitucionais são devidos pelo período pleiteado na inicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de Julgamento:
“1. É devida a percepção dos adicionais de insalubridade, diante da natureza salarial da aludida verba, os reflexos constitucionais são devidos, a saber, férias, adicional de 1/3 sobre as férias e 13º salário.".

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Conhecimento
ajuizada por
ALESSANDRA SILVA SANTOS
em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, suscitando o recálculo do pagamento de adicional de insalubridade nos meses de setembro de 2019 até maio de 2022, assim como o pagamento dos reflexos no 13º salário, férias e 1/3 salarial, levando em consideração a remuneração integral recebida pela autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 16506819), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC), ACOLHO em parte os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”, entre o período compreendido julho/2021 até maio/2022.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3o da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16506821),
sustentando que o Município deve ser condenado quanto ao período de setembro de 2019 até maio de 2022, com seus reflexos no 13° salário, férias e 1/3 salarial, levando-se em consideração a remuneração integral recebida, especialmente os valores correspondentes à diferença do pagamento da Insalubridade, devendo a Administração pagar a indenização calculada na forma da inicial.

A Municipalidade não apresentou contrarrazões, conforme certificado junto ao ID 16506825.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que aparenta ser hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que
entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

O estatuto do servidor público (Lei Complementar Municipal n° 53/1997) assim determina:

Art. 90 – O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas fará jus a uma gratificação a ser fixada em regulamento.

[...]

§ 4º Os valores dos adicionais de insalubridade serão fixados a partir da aplicação dos percentuais entre 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento), a depender do grau, sobre o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal desta municipalidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 2.271/2022)

[...]

§ 6º A base de cálculo sobre a qual incidirá os percentuais dos adicionais de insalubridade e periculosidade não poderá ser inferior ao salário mínimo nacional. (Redação dada pela Lei Complementar nº 2.271/2022)

Já o Decreto n° 2.805/2021 determina que:

Art. 14 - O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade não serão computados para efeito de quaisquer outras vantagens, nem se incorporam ao vencimento ou salário do servidor, inclusive para fins previdenciários.

Apesar da transitoriedade do adicional de insalubridade, entendo que ele integra a remuneração do servidor, enquanto perdurar o percebimento dessa parcela. O STF assim consagrou que “
[...] O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, E GERA REFLEXOS EM TODAS AS PARCELAS QUE TENHAM ESTE VALOR COMO BASE DE CÁLCULO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 16/10/2012, PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012)
.

A jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça reconhece os reflexos da incidência do adicional de insalubridade nas verbas salariais vide:
TJES – RNAC 6110077812 – Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016
.

Resta incontroverso nos autos que a requerente/recorrente faz jus a percepção dos adicionais de insalubridade, diante da natureza salarial da aludida verba, os reflexos constitucionais são devidos, a saber, férias, adicional de 1/3 sobre as férias e 13º salário pelo período pleiteado na inicial.

Isso posto, o pagamento de tais reflexos deve levar em conta a remuneração integral auferida pelo servidor, incluindo o adicional de insalubridade, devendo ser observada, para pagamento da diferença, a base de cálculo prevista no art. 90, §4° da Lei Complementar n° 53/1997 nos períodos entre setembro de 2019 a maio de 2022.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e deferir o pagamento das diferença provenientes do adicional de insalubridade, retroagindo de setembro/2019 a maio/2022; e, consectariamente, o pagamento dos reflexos no 13º Salário, Férias e Adicional de 1/3 pelo mesmo período; esclarecendo que a atualização monetária se dará desde a data de cada parcela pelo IPCA-E, com juros de mora da caderneta de poupança até a data de 09/12/2021, a partir de então, sendo os valores atualizados unicamente pela SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

Deixo de condenar
a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)